Tribunal: TJPA
Processo: 0811981-55.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811981-55.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIGEM. REMESSA DA GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. POSSIBILIDADE. CONFLITO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME.

Conflito negativo de competência suscitado entre o d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém e o d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, referente à execução da pena imposta ao condenado em processo originário da Comarca de Benevides, cujo cumprimento em regime semiaberto restou inviabilizado pela ausência de estabelecimento prisional adequado. O d. Juízo de Belém declinou da competência sob o argumento de que a execução deveria ocorrer na comarca de origem, ao passo que o Ministério Público opinou pela fixação da competência na Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual Juízo é competente para fiscalizar a execução da pena quando inexistir estabelecimento prisional compatível na comarca de origem e o apenado possuir domicílio em outra comarca.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 65 da Lei nº 7.210/1984 (LEP) determina que a execução penal é de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária, e, na ausência de previsão, do Juízo da condenação. A Resolução nº 474/2022 do CNJ orienta que a execução deve ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima do domicílio do apenado, considerando as limitações estruturais das comarcas.
4. A Súmula Vinculante nº 56 do STF estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
5. Assim, constatada a inexistência de unidade prisional adequada em Benevides e em Igarapé-Açu, justifica-se o deslocamento da competência para a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que possui estrutura para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.
6. A jurisprudência do TJPA corrobora tal entendimento, reconhecendo a competência da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém para a execução de penas em casos análogos, em observância aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO

7. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Competência fixada no Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 65; CF/1988, art. 5º, XLVI; Resolução nº 474/2022 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2016; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 01.04.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar improcedente o conflito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, e como suscitado o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos do processo nº 2000494-48.2025.8.14.0401.

Autos encaminhados à Vara de execução penal de Belém/PA, com remessa da guia definitiva por meio de malote digital da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, para que o apenado Geremias Ferreira Araújo cumpra a pena em regime semiaberto na comarca da capital.

Aduz o Juízo da Vara de execução penal de Belém/PA que a competência para a execução da pena imposta é da Vara criminal de Benevides/PA, pois a condenação ocorreu naquele município e o apenado reside ou residiu naquele local. Informa que a guia de recolhimento constante dos autos comprova que o endereço do apenado é na comarca de Igarapé-Açu, bem como alega que a Vara de execuções penais de Belém/PA não pode funcionar como o centro de convergência para a realização de audiência admonitória de todas as condenações do Estado que fixarem o regime semiaberto, suscitando o conflito negativo de competência.

Manifestação ministerial pelo conhecimento e improcedência do conflito, para declarar como competente a Vara de execução penal da Comarca de Belém/PA, para fiscalizar a presente execução da pena.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do presente conflito.

Os autos foram encaminhados ao MM. Juízo de Direito da Vara de execução penal de Belém/PA, com remessa da guia definitiva por meio de malote digital da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, para que o apenado Geremias Ferreira Araújo cumpra a pena em regime semiaberto na comarca da capital.

O envio da guia da comarca de Benevides/PA para a Vara de Execução Penal de Belém/PA comprova que o juízo daquela comarca (Benevides) se julga incompetente para proceder à execução da pena.

Aduz o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Belém/PA que a competência para a execução da pena imposta é do juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, pois a condenação ocorreu naquele município e o apenado reside ou residiu naquele local. Informa que a guia de recolhimento constante dos autos comprova que o endereço do apenado é na comarca de Igarapé-Açu, bem como alega que a Vara de Execuções Penais de Belém/PA não pode funcionar como o centro de convergência para a realização de audiência admonitória de todas as condenações do Estado que fixarem o regime semiaberto.

A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para a fiscalização da execução da pena, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado tanto em Benevides, onde foi julgado, como em Igarapé- Açu, onde tem seu domicílio.

A Súmula Vinculante nº 56/STF dispõe que:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Justificado, assim, o deslocamento da competência para a Vara de execuções penais de Belém/PA, eis que esta é a unidade prisional mais próxima do domicílio do apenado.

Ressalta-se que com o advento da Resolução 474/2022 do CNJ, reforçou-se a necessidade de observância à realidade estrutural das unidades prisionais, estabelecendo-se que a execução penal deve ocorrer na unidade prisional compatível mais próxima do domicílio do apenado.

In casu
, a guia de recolhimento, id-27604384, aponta que o domicílio do apenado está situado na Comarca de Igarapé-Açu/PA. Contudo, considerando que a execução da pena no regime semiaberto não pode ser inviabilizada pela falta de estabelecimento penal adequado na comarca de origem, torna-se cabível a transferência para a VEP/RMB, que é a unidade mais próxima apta a dar seguimento à execução.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Regime semiaberto. Inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem. Remessa da guia de recolhimento para a vara de execução penal da região metropolitana de Belém. Possibilidade. Competência do juízo suscitante. Decisão unânime. 1. (...). 3. O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal será de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do Juízo da sentença. 4. A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA determina que, na inexistência de unidade prisional na comarca da condenação, a guia de recolhimento deve ser remetida ao Juízo competente para a execução penal. 5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 6. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto. (...). 7. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da reprimenda do apenado.
(...).
(TJ/
PA
–
Conflito
de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito
Penal
, Julgado em 01/04/2025).

Portanto, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ e o STF, e considerando que a unidade prisional da VEP/RMB é a mais próxima com capacidade de fiscalizar o cumprimento da pena, é cabível a fixação da competência no juízo suscitante.

Ademais, a jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto.

Ante o exposto, julgo improcedente o presente conflito, declarando a competência do Juízo da
Vara
de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar o cumprimento da pena de Geremias Ferreira Araújo.

É o voto.

Belém, 13/11/2025